Tribunal: STF
Processo: ARE 1473613
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2): 



    “Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Réu confesso. Condenação mantida. Dosimetria reajustada. Penas-base reduzidas. Redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, o recorrente tece considerações acerca da dosimetria de pena, pugnando pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como pela modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além da substituição da privativa de liberdade pela restrita de direitos. 



    Nesse sentido, assevera que “o TJ/SP cometeu um equívoco quando deixou de aplicar tal redução da pena, unicamente tendo como fundamentação a variedade e quantidade de drogas apreendidas ou por supor que esteja envolvido com organizações criminosas” (eDOC 20, p. 5).



    Em seguida, assenta que “A primariedade, ausência de antecedentes desabonadores, não integrar a organização criminosa, não desenvolver atos de mercancia ilícita como meio de vida, atenuante da confissão espontânea, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os critérios do art. 42 da Lei 11.343/2006, já demonstram que deve ser alterado o regime inicial para o ABERTO” (eDOC 20, p. 9/10).



    Ao fim, defende que, uma vez alterado o regime inicial para o aberto, também a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, tendo em vista a razoabilidade na fixação da pena. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente